Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-25.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801914-25.2019.8.14.0070

APELANTE: DALTON JAIME SANTOS CARDOSO

APELADO: MARIA DAS GRACAS LOBATO CARDOSO, DARIO RODRIGUES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO CARACTERIZADO. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração dos autores na posse de imóvel, ao reconhecer a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, fixando honorários advocatícios e prazo para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior dos autores e o esbulho praticado pelo réu; (ii) estabelecer se as alegações relativas à propriedade e à cadeia dominial são aptas a afastar a tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente a valoração da prova adotada na sentença.

4.

Afirma que as ações possessórias se regem pelo princípio da autonomia da posse, restringindo-se ao jus possessionis, sendo desnecessária a comprovação do domínio.

5.

Reconhece que os autores comprovam a posse anterior mediante prova testemunhal idônea, que evidencia o uso econômico e contínuo do imóvel.

6.

Considera que a prova oral demonstra atos possessórios típicos, consistentes no uso, gozo e exploração do bem, com reconhecimento social da posse.

7.

Conclui que o apelante não apresenta prova robusta capaz de infirmar a posse dos autores, limitando-se a alegações desacompanhadas de suporte probatório suficiente.

8.

Verifica que a ocupação do imóvel pelo réu ocorreu recentemente e sem anuência dos autores, configurando esbulho possessório.

9.

Afasta a alegação de ausência de posse em razão da não residência, ao reconhecer a possibilidade de posse indireta ou exercida por atos esporádicos com animus domini.

10.

Reitera que a prova documental, aliada à prova testemunhal, é suficiente para demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC.

11.

Afasta a discussão acerca da validade do título dominial, por ser matéria estranha à via possessória e própria de ação petitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As ações possessórias tutelam o jus possessionis, sendo irrelevante a discussão sobre domínio para fins de reintegração de posse. 2. A comprovação da posse anterior pode ser realizada por prova testemunhal consistente, apta a evidenciar atos possessórios típicos. 3. Configura esbulho a ocupação de imóvel sem anuência do possuidor, com prática de atos incompatíveis com a posse anterior. 4. A ausência de residência no imóvel não afasta a posse, quando demonstrado o exercício de atos possessórios com animus domini. 5. Questões relativas à propriedade ou à cadeia dominial devem ser discutidas em ação própria, não sendo aptas a afastar a tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210. CPC, arts. 373, I; 487, I; 561; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0063497-40.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004407-62.2018.8.14.0031, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DALTON JAIME SANTOS CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS LOBATO CARDOSO
e
DARIO RODRIGUES CARDOSO
, que julgou procedente o pedido autoral.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 22481111, reconheceu que os autores lograram êxito em comprovar os requisitos legais da ação possessória, especialmente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, julgando procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel situado à Avenida Pedro Rodrigues, nº 653, bairro Centro, em Abaetetuba/PA, fixando, ainda, honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária, além de determinar a expedição de mandado de reintegração, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Consta dos autos que os autores alegaram, na petição inicial, serem legítimos possuidores do imóvel, sustentando que o requerido, seu sobrinho, teria praticado esbulho ao iniciar construções no terreno enquanto aqueles se encontravam ausentes, motivo pelo qual pleitearam a reintegração de posse. O requerido, por sua vez, apresentou contestação arguindo preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e defeito de representação, além de, no mérito, sustentar a inexistência de posse dos autores e afirmar ser o legítimo possuidor do bem, por tê-lo adquirido de terceiros. Após instrução probatória, com oitiva das partes e testemunhas, o juízo de origem concluiu pela comprovação da posse dos autores e pela ocorrência do esbulho.

Em suas razões recursais (ID nº 22481116), o apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença merece reforma por ausência de comprovação da posse anterior dos autores, afirmando que estes não residem no imóvel há anos, o que afastaria a posse direta ou indireta;

b) o terreno em litígio teria sido desmembrado e alienado a terceiros herdeiros, dos quais o apelante afirma tê-lo adquirido, exercendo posse mansa, pacífica e contínua desde aproximadamente 2011;

c) os documentos apresentados pelos autores comprovariam apenas a propriedade, e não a posse, o que seria insuficiente para o manejo da ação possessória;

d) não restou demonstrado o esbulho, tampouco a data de sua ocorrência, requisitos indispensáveis nos termos do art. 561 do CPC;

e) o apelante exerce a posse direta do imóvel, utilizando-o para fins comerciais, sem oposição dos apelados por longo período; e

f) há controvérsia quanto à validade do título dominial dos autores, inclusive com alegação de nulidade em razão da ausência de inventário do antigo proprietário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Apresentadas contrarrazões ao ID nº 22481119, os apelados sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, defendem

a) a plena comprovação da posse anterior, corroborada por prova documental e testemunhal;

b) a caracterização do esbulho praticado pelo apelante;

c) a distinção entre posse e propriedade, destacando que a tutela possessória independe da comprovação do domínio; e

d) a correção da sentença que reconheceu o direito à reintegração, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer de ID nº 32710504, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse, notadamente a posse anterior dos autores e o esbulho praticado pelo réu, ressaltando que a controvérsia deve ser resolvida à luz do jus possessionis, e não do jus possidendi.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhida.

Embora o apelante reitere teses já defendidas na contestação, suas razões atacam o fundamento central da sentença: a valoração da prova. O recurso questiona a suficiência da prova testemunhal para comprovar a posse dos apelados em detrimento dos argumentos e documentos do apelante.

Há, portanto, impugnação específica, o que autoriza o conhecimento do recurso.

3. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, com precisão técnica, à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela possessória de reintegração, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a comprovação da posse anterior pelos autores; b) a ocorrência de esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e (d) a perda da posse, bem como, de forma subsidiária, à análise das alegações recursais atinentes à inexistência de posse dos autores, à suposta posse legítima do apelante e à inadequação da via possessória eleita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que as ações possessórias são regidas pelo princípio da autonomia da posse, razão pela qual a discussão nelas travada deve se restringir ao denominado
jus possessionis
, sendo absolutamente prescindível a comprovação do domínio (
jus possidendi
), conforme sedimentado na doutrina clássica e reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o art. 1.210 do Código Civil dispõe expressamente:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

De igual modo, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece, de forma categórica:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, verifica-se que os autores, ora apelados, lograram demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.

Com efeito, a testemunha MARIA ODETE DA SILVA GONÇALVES afirmou que o terreno sempre foi utilizado pelos autores, sendo empregado como depósito de madeira para a atividade econômica desenvolvida pelo Sr. DARIO RODRIGUES CARDOSO, além de reconhecer que estes eram tidos como verdadeiros donos do imóvel pela comunidade local.

Corroborando tal assertiva, a testemunha JOSÉ NASCIMENTO DO CARMO confirmou que o terreno era historicamente utilizado pelos autores no contexto da padaria familiar, evidenciando a prática reiterada de atos possessórios típicos, consistentes no uso, gozo e exploração econômica da área.

De outro vértice, embora o apelante sustente ter adquirido o imóvel de terceiros herdeiros em 2011 e nele exercer posse mansa e pacífica, tal alegação não veio acompanhada de lastro probatório robusto e idôneo a infirmar a posse anteriormente exercida pelos autores, limitando-se a documentos insuficientes para comprovar a cadeia possessória legítima.

Dessa forma, a posse que alega ter exercido desde então não foi demonstrada; ao contrário, a prova oral indica que sua ocupação efetiva somente se iniciou em 2019, data que o juízo
a quo
corretamente identificou como o marco do esbulho, o que reforça a caracterização do esbulho possessório recente (
força nova
), circunstância que legitima, ainda mais, a tutela reintegratória pleiteada.

Nesse sentido, em se tratando de disputa possessória entre herdeiros ou seus sucessores, a proteção é conferida àquele que efetivamente exerce atos possessórios sobre o bem, conforme entendimento consolidado, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE HERDEIROS. IMÓVEL INDIVISO. RECONHECIMENTO DA POSSE DIRETA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por coerdeira, reconhecendo-lhe a posse direta sobre imóvel situado em Belém/PA, integrante do espólio comum ainda não partilhado. A sentença também rejeitou a reconvenção, que visava ao arbitramento de aluguéis em favor do espólio. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz do art. 489 do CPC; (ii) aferir a existência de coisa julgada oriunda de ação de imissão de posse anterior; (iii) analisar a legitimidade da autora para exercer posse exclusiva de bem indiviso pertencente ao espólio; (iv) examinar a possibilidade jurídica de acolhimento da reconvenção para arbitramento de aluguéis, formulada por herdeiro que não exerce posse direta. III. Razões de decidir 3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com exame dos elementos probatórios e da legislação aplicável, afastando a nulidade processual suscitada. 4. A coisa julgada não alcança a autora da presente demanda, uma vez que não integrou a lide na ação anterior, conforme preconiza o art. 506 do CPC.
5. No regime de condomínio pro indiviso, a posse direta exercida por um dos coerdeiros é legítima, desde que não haja oposição dos demais, sendo indevida a pretensão possessória de quem jamais exerceu posse sobre o bem.
6. Restou comprovada a posse direta, pacífica, pública e contínua da autora desde 2007, com animus domini e sem qualquer interrupção ou oposição dos demais sucessores. 7. A reconvenção foi corretamente rejeitada, ante a ausência de legitimidade ativa do apelante para pleitear, isoladamente, indenização por uso exclusivo do imóvel indiviso, bem como por inexistência de elementos fático-probatórios que evidenciem o direito invocado. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “ 1. A posse direta e pacífica exercida por herdeiro sobre bem indiviso do espólio é tutelável judicialmente, mesmo antes da partilha, desde que não haja oposição manifesta dos demais coerdeiros. 2. É incabível o pedido de arbitramento de aluguéis por herdeiro que nunca exerceu posse direta sobre o imóvel e não detém legitimidade isolada para postular em nome do espólio.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, § 1º, II; 506; 926; 927; 560; 561; 99, § 3º; 373, I; 85, §§ 2º e 11. CC, arts. 1.210; 1.319. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1022396-36.2019.8.26.0309, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021; TJ-MG, Apelação Cível 5012458-91.2022.8.13.0183, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0, j. 12/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00634974020138140301 29829658, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegação recursal de que os autores não residem no imóvel, cumpre assentar que a posse não se confunde com a residência permanente no bem, sendo perfeitamente admissível a posse indireta ou exercida por atos esporádicos, desde que demonstrado o animus domini, o que restou evidenciado no caso concreto.

Outrossim, a insurgência do apelante no sentido de que os documentos apresentados pelos autores comprovariam apenas a propriedade, e não a posse, não merece guarida, porquanto, conforme já delineado, a sentença não se fundamentou exclusivamente na prova documental, mas sim na conjugação desta com a robusta prova testemunhal, que, em sede possessória, assume papel de especial relevo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com base em direito de propriedade advindo de doação, contra seus familiares, que residem no imóvel. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido possessório, por ausência de prova da posse anterior da autora, e procedente em parte a reconvenção para reconhecer a melhor posse em favor dos réus, negando, contudo, a declaração de propriedade por usucapião. A autora apela, insistindo na comprovação de sua posse e do esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelante comprovou os requisitos cumulativos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse fática anterior e o esbulho; e (ii) definir a quem pertence a melhor posse sobre o imóvel litigioso. III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, a controvérsia cinge-se à análise do jus possessionis (direito de posse, decorrente do fato), sendo irrelevante a discussão sobre o jus possidendi (direito à posse, decorrente de um título, como a propriedade).
O título de domínio, por si só, é insuficiente para embasar o pedido de reintegração, sendo indispensável a comprovação do exercício fático anterior da posse. É ônus da parte autora comprovar, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.
A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não demonstrou ter exercido posse efetiva sobre o imóvel após sua saída em 2003.

A prova dos autos demonstra que os Apelados exercem posse contínua sobre o imóvel, onde estabeleceram sua moradia desde 2004, caracterizando a melhor posse em detrimento da Apelante, cuja oposição apenas se formalizou em 2017, após longa inércia.

Embora a usucapião possa ser arguida como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) para afastar a pretensão possessória, a ausência de recurso dos réus/reconvintes tornou definitiva a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “ 1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível que o autor comprove o exercício fático anterior da posse (jus possessionis), sendo insuficiente a mera alegação de propriedade (jus possidendi), conforme os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC. 2. Diante do conflito entre possuidores, a proteção possessória deve ser conferida àquele que demonstra a melhor posse, caracterizada pela ocupação longeva, contínua e com aparência de dono, em detrimento de quem não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior e o esbulho.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 98, § 3º; 373, I; 561; 932, IV e V; 1.013, caput. Código Civil: arts. 1.208; 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237. STJ, AREsp nº 1838577. STJ, AREsp nº 1585622. TJ-PA, Apelação Cível nº 0060086-03.2015.8.14.0015. TJ-MS, APL nº 08006199720148120032. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044076220188140031 30191534, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Logo, o conjunto probatório evidencia que o apelante passou a ocupar o imóvel sem a anuência dos autores, praticando atos incompatíveis com a posse destes, o que caracteriza, inequivocamente, a figura jurídica do esbulho, definida pela doutrina como a privação total da posse mediante ato injusto.

Por fim, ressalte-se que a pretensão do apelante de discutir eventual nulidade de título dominial ou cadeia sucessória não se mostra adequada no âmbito da presente ação possessória, devendo ser veiculada em demanda própria de natureza petitória, sob pena de indevida ampliação do objeto da lide.

Dessa forma, à luz de todo o conjunto probatório e do arcabouço jurídico aplicável, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026